Tribunal: TJDFT
Processo: 0722806-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722806-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE IRACI DA PAZ CAIXETA, ORQUIDEA CAZUE HASHIMOTO CAIXETA, CRISTIANE YOSHIKO CAIXETA DA PAIXAO, M. M. C. REPRESENTANTE LEGAL: JORDANIA ALVES MENESES, ORQUIDEA CAZUE HASHIMOTO CAIXETA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, intime-se o Distrito Federal, para manifestar-se acerca da alegação deduzida em contrarrazões pelas Autoras Orquídea Cazue Hashimoto Caixeta e Cristiane Yoshiro Caixeta da Paixão (ID 27831278), no sentido da não ocorrência do fato gerador do ITCMD, uma vez que o usufruto foi instituído simultaneamente em nome de duas pessoas - de cujus e a esposa dele, ora inventariante -, com cláusula expressa de que a cota-parte do co-usufrutuário falecido seria destinada ao sobrevivente e, na hipótese, o direito real não foi extinto, pois a propriedade plena só se consolidaria em favor do nu-proprietário com o óbito do último usufrutuário. Frise-se que a referida questão não foi objeto do recurso do Agravante, uma vez que o d. Juízo a quo decidiu pela isenção com fundamentação diversa (ID 84316302 da origem). Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator